Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o afastamento da condenação dos exequentes em honorários de sucumbência.
2. Não se verifica omissão no acórdão quanto a possibilidade de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para condenações impostas à Fazenda Pública, de modo que se destacou não haver ofensa à coisa julgada. Assim, o tema em debate foi amplamente discutido e expressamente dissecado. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração dos agravantes/exequentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração do agravado/executado.